Tribunal: TJMT
Processo: 1034757-83.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034757-83.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[LEONARDO ROCHA RODRIGUES - CPF: 067.471.281-17 (ADVOGADO), HERIK MATHEUS MORAES E SILVA - CPF: 033.819.411-86 (PACIENTE), 1 vara criminal barra do garças (IMPETRADO), LEONARDO ROCHA RODRIGUES - CPF: 067.471.281-17 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), K. C. D. S. - CPF: 082.898.051-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DETRAÇÃO E PROGRESSÃO DE REGIME. QUANTIDADE EXPRESSIVA E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que determinou prisão em regime fechado, pleiteando a detração do período de prisão provisória (3 meses e 3 dias) e progressão de regime, em caso de condenação por tráfico de drogas com causa de aumento de pena.

II. Questão em discussão:
A questão consiste em verificar: (i) a legalidade do regime inicial fechado e (
ii
)
a
possibilidade de detração do período de prisão provisória para fins de progressão de regime.

III. Razões de decidir:

1. A expressiva quantidade de drogas apreendidas (46,014kg), sua diversidade (maconha, pasta base e cocaína) e o
modus operandi
justificam a fixação do regime inicial fechado.

2. A detração penal não autoriza automaticamente a progressão de regime, considerando a gravidade concreta do delito e as circunstâncias da prisão.

3. A análise da detração e eventual progressão de regime, pendente ainda de apreciação dos recursos de apelação, constitui matéria de competência do Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. A expressiva quantidade e variedade de drogas constituem fundamento idôneo para fixação do regime inicial fechado. 2. A detração do período de prisão provisória não implica, automaticamente, a progressão de regime, sendo matéria reservada ao juízo da execução"
.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/06,
arts
. 33,
caput
, §4º, 40, VI e 42; CP, art. 33, §2º, a.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT -
N.U 1001634-89.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 27/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus

preventivo
,
com pedido de liminar
,
impetrado por
L
eonardo
R
ocha
R
odrigues
em favor de
HERIK MATHEUS MORAES E SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Barra
do Garças
,
nos autos da Ação Penal n
.

1006753-24.2024.8.11.0004
,
sob alegação
de constrangimento ilegal decorrente da decisão que determinou
a prisão no regime mais gravoso de pena.

O impetrante fundamenta o pedido de liminar na suposta ilegalidade no regime de pena do paciente, alega
ndo
que e
ste
foi preso provisoriamente no dia dos fatos (15.06.2024),
sendo que
na data de 18.09.2024 foi pro
latada
a sentença, portanto o
acusado
havia completado 03 meses e 03 dias encarcerado, quantum este que deveria ser descontado ou, ao menos considerado, para fins de detração na pena definitiva.

Alega que
o período não foi devidamente computado
,
sendo que caso fosse considerado n
a pena
,
remanesceria o quantitativo de 07 (sete) anos e
11 (onze) meses, patamar
inferior aos 08 (oito) anos,
e que o direito à detração penal foi ignorado.

Com tais argumentos requer a concessão de ordem liminar para que seja
interrompido
o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão
cautelar imposta contra o paciente, fazendo-se operar a detração penal
e
,
consequentemente, a progressão de regime mais brando
.

Inicial acompanhada
do s d ocumento s de Id s
.

256868686
, 256868687 e
256868693
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

No caso dos autos, o Juízo
a quo

decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando a medida nos seguintes termos:

(...) A prisão em flagrante ocorreu no dia 15.06.2024, sendo o flagrante homologado e a

prisão convolada em preventiva, estando o acusado preso até a presente data.

Documentos inquisitoriais e relatório final da Autoridade Policial do ID. 161644222

ao ID. 161644468.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 16.07.2024 (ID. 162477610).

O acusado foi devidamente notificado em 25.07.2024 e, por meio de advogado

constituído, em 01.08.2024, apresentou sua defesa prévia (ID. 164248046).

A denúncia foi recebida em 15.08.2024 (ID. 165790478).

Realizada a instrução do feito, na qual foram inquiridas as testemunhas PM André

Parrilha

Goés
, PM Tiago de Oliveira Martins, PM
Wilian
Deivid da Silva, PM Daniel Pereira

Cavalcante, Perito José da Silva e DPC
Wilyney
Santana Borges Leal, bem oportunizado o

interrogatório ao acusado (ID. 167389973 e ID. 168459031)
.

Em alegações finais, o Ministério Público postulou condenação do acusado nos

termos do artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, com fixação de

regime inicial fechado, sem substituição, negado o direito de recorrer em liberdade e perdimento

dos bens apreendidos.

A defesa, no ID. 169151026
, requereu
a absolvição do acusado por insuficiência

probatória e, em caso de eventual condenação, a aplicação da
minorante
do § 4º, do art. 33, da

Lei de Drogas e as respectivas benesses dela decorrentes.

Vieram os autos conclusos para sentença.

2. Do mérito

A materialidade está comprovada no termo de exibição e apreensão (ID

161644231), boletim de ocorrência (ID 161644226), bem como no laudo definitivo da droga

(ID. 161644444) com resultado:

“(...)

Amostras: A1 e A2; B1 e B2 - POSITIVOS para

presença de COCAÍNA.

Amostras: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 - POSITIVOS para

presença de
canabinoides
, dentre eles o “THC”

(
Tetrahidrocanabinoide
), substâncias presentes na planta
Cannabis

sp
. (MACONHA). (
...)”

No que tange à
autoria delitiva e ao dolo
, constato que houve prisão em flagrante,

bem como depoimento de testemunhas, em sede policial e em juízo, indicando o acusado como

autor do delito.

(...)
Em juízo, o réu
Herik
Matheus Moraes e Silva, negou o tráfico e a propriedade das drogas, afirmando que é usuário de maconha; no dia dos fatos foi até a casa de
amigo
de nome Mário e de lá se deslocaram até a residência do adolescente
Khayo
, sendo que o adolescente seria amigo somente de Mário; após cinco minutos que estava no local
a
polícia teria chegado, entrado nos fundos da residência, realizado abordagens e busca domiciliar, sendo que ao final o fez entrar em uma viatura levando-o até a casa onde foram encontrados os entorpecentes, todavia, não sabe nada sobre o veículo, a chave e a residência para o qual foi levado.

Não obstante, a negativa do réu e o fato de o acusado ter alegado ser usuário de entorpecentes, por si só, não anula ou mitiga a sua responsabilidade pelo tráfico, sobretudo porque o acervo probatório angariado na persecução criminal indica a ciência do entorpecente e o dolo de tráfico.

(...)

Não obstante, as teses defensivas de negativa de autoria e absolvição por ausência de provas não merecem prosperar, sobretudo porque resta comprovada a autoria do réu, eis que a apreensão da droga, a quantidade do entorpecente, a qualidade variada, o modo de acondicionamento, somados aos depoimentos uníssonos dos policiais que realizaram a abordagem do réu e a apreensão da droga, tudo isso são indícios inequívocos a comprovarem a traficância.

Por outro lado, conforme já sinalizou o STJ (
REsp
282.728/GO e
REsp
846.481/MG), o crime de tráfico de drogas é um tipo penal congruente ou congruente simétrico, esgotando-se o seu tipo subjetivo, no dolo, sendo que, para sua adequação típica,
não se faz necessário qualquer elemento subjetivo adicional tal como o fim de traficar ou comercializar
.

Presentes, destarte, os elementos subjetivos, objetivos e normativos do tipo de injusto e inexistindo, sequer alegadas, excludentes de ilicitude e culpabilidade, reputo provado e consumado a hipótese típica do artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, pelo que
julgo procedente
a pretensão punitiva estatal contida na denúncia, para o fim de condenar o denunciado
Herik
Matheus Moraes e Silva
pelo delito supramencionado
.

Da dosimetria da pena

Quanto aos
antecedentes, circunstâncias, personalidade, conduta social, culpabilidade, consequências e motivos
, nada há em desfavor produzido nos autos.

O
comportamento da vítima
não deve ser analisado em desfavor, dado que inexiste vítima individualizável, por se tratar de crime contra a saúde pública.

Ainda, analisando-se os vetores dosimétricos do art. 42, Lei 11.343/2006,
verifico
ter sido apreendido
46,014kg
de entorpecente. Conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, as circunstâncias preponderantes do art. 42, da Lei nº. 11.343/06
, devem
ser valoradas exclusivamente na primeira etapa da dosimetria, não havendo margem para a transferência da análise desses elementos para as etapas posteriores:

“[...]
5
. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade
judicial que redunde na transferência da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual.” [...] (
REsp
1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021,
DJe
01/07/2021).

Sendo assim, considerando que foram apreendidos
46,014kg
de entorpecentes, quantitativo que exaspera a maioria dos casos submetidos à análise deste juízo,
exaspero a pena-base em 02 (dois) anos
, eis que a
quantidade
justifica empiricamente o recrudescimento da pena em sede das circunstâncias específicas do art. 42, da Lei de Drogas em patamar superior a 1/6.

(...)

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena base em
07 (sete) anos de reclusão
.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP,
passo
a fixar a
pena provisória
.

Ausentes as
atenuantes e agravantes
.

Assim, fixo a pena provisória em
07 (sete) anos de reclusão
. Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP,
passo
a fixar a
pena definitiva
.

O denunciado
não
faz jus à causa de diminuição do art. 33, §4º, Lei 11.343/06, ante a
qualidade variada
e extremamente nociva dos entorpecentes, eis que houve a apreensão de 35 tabletes de
maconha
, 06 tabletes de
pasta base
e 03 tabletes de
cloridrato cocaína
, somada a apreensão de apetrechos utilizados para preparação dos entorpecentes para a comercialização, ou seja, uma
faca e uma balança de precisão
.

Destaca-se que o acusado ao ser interrogado em sede policial indicou que
reside em imóvel alugado e atualmente se encontra desempregado
, todavia fazia uso de um imóvel aparentemente inabitável para manter os entorpecentes em depósito, logo, considerando a situação financeira narrada pelo acusado não se justifica a posse de elevada quantidade e variedade de drogas, nem mesmo a posse de um imóvel utilizado somente para guardar entorpecentes,
demonstrando, assim, o pertencimento a estruturas organizacionais
e se distanciando da figura do traficante iniciante, eis que o
modus operandi
empregado no delito é nitidamente incompatível com o pequeno traficante/mero “mula” e revela um modo sofisticado de agir, incompatível com a “criminalidade de rua”.

(...)

Na mesma direção caminha o Enunciado 30 da Jurisprudência do
Eg
. TJMT, a quantidade, além da forma de acondicionamento da droga e presença de apetrechos utilizados para comercialização constitui fundamento idôneo para indicar a dedicação a atividades criminosas:

“ENUNCIADO Nº 30: A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa
[...
](
Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº
100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018).

Por todo o conjunto de circunstâncias outrora pontuadas, nego a incidência do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Presente a causa de
aumento
do inciso VI, do art. 40, da Lei de Drogas, eis que restou comprovado que a prática delitiva envolveu adolescente, tendo em vista que com o
adolescente
Khayo
Correia da Silva
(nascido em 05.10.2007) foi apreendido 01 (uma) porção de maconha, bem como o próprio adolescente relatou que
quando a polícia chegou ao local estava fazendo uso de drogas com o acusado
(ID. 161644233), razão pela qual
majoro
a pena em
1/6
(um sexto). Assim, fixo a
pena definitiva
em
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
.

Da pena de multa

Quanto à pena de multa
, em consonância com a pena corpórea fixada, aplico-a em
817 (oitocentos e dezessete) dias- multa
, no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia multa (art. 43, Lei 11.343/06).

Da substituição

Incabível a substituição nos termos do artigo 44, I, CP.

Do regime

Conforme já destacado anteriormente, o acusado tinha em depósito
46,014kg
, distribuídos da seguinte forme: 36,884 kg de
maconha
, 6,083 kg de
pasta base de cocaína
e 3,047 kg de
cloridrato de cocaína
. A quantidade excessiva de droga também serve de fundamento idôneo para a adoção de regime mais gravoso para início do cumprimento da pena, nos termos do Enunciado 47, da Jurisprudência Consolidada do
Eg
. TJMT: (...)

Assim, em consonância com a jurisprudência do
Eg
. TJMT, bem como considerando a pena fixada em patamar superior a 08 (oito) anos, fixo regime inicial
fechado
ao réu (art. 33, §2°, a e §3°, do CP).
Do direito de recorrer em liberdade

Considerando a quantidade elevada e a qualidade do entorpecente (36,884 kg de maconha, 6,083 kg de pasta base de cocaína e 3,047 kg de cloridrato de cocaína); a prática do envolvendo adolescente; a quantidade da pena; o regime fixado; ter o réu respondido todo o processo em reclusão; persistindo as razões da prisão preventiva,
nego
ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

(...)

3. Dispositivo

a)
Condeno
o acusado
Herik
Matheus Moraes e Silva
como incurso na sanção do
art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06
, aplicando-lhe a pena de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, além de e
817 (oitocentos e dezessete) dias- multa
, no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia-multa, vedada a substituição e a suspensão condicional da pena;

b)
Nego
ao réu o direito de recorrer em liberdade;

c) Expeça-se guia de execução provisória; (...) (Id. 256868693 – p. 405-418).

A concessão de detração penal viabilizada por meio de
habeas corpus
constitui medida de extrema excepcionalidade, aplicável apenas em casos de
iminente constrangimento ilegal que possa resultar em cerceamento dos direitos do paciente.

Em análise preliminar dos autos, não identifico qualquer irregularidade na decisão prolatada pela autoridade coatora que justifique a apreciação do benefício de forma excepcional, especialmente no que se refere à fundamentação
apresentada pela autoridade coatora
que
está alinhada aos princípios da ra
zoabilidade e proporcionalidade.

Em suas razões,
o impetrante pugna
pela concessão de detração do período de prisão provisória, entre
15.06.2024 (dia dos fatos)
e
18.09.2024 (prolatada a sentença)
, referente aos autos de n. 1006753-24.2024.8.11.0004.

Prima facie, consigne-se que o art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal, estabelece que
compete
ao Juízo da execução decidir sobre a detração e remição de pena. Veja-se:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: [...
]

III - decidir sobre: [...]

c) detração e remição da pena;

Não obstante excepcionalmente o art. 387,
§

2º do CPP admitir a detração na fase de conhecimento, tal somente ocorrerá quando o período a se detrair for suficiente para colocação em regime diverso do fixado.

No caso dos autos, isso não se aplica, pois
o
paciente
foi condenado no regime fechado,
tendo sido
negado o direito de recorrer
em liberdade
diante d
a
necessidade de se preservar a
ordem pública
embasada na qu
antidade e variedade de drogas apreendidas
(4
6,014kg
,
distribuídos da seguinte forma
: 36,884 kg de maconha, 6,083 kg de pasta base de cocaína e 3,047 kg de cloridrato de cocaína

(Id. 256868693 – p. 405-418)
, circunstâncias judiciais desfavoráveis e preponderantes
,
nos termos dos art. 59 do CP e 42 da Lei de Drogas, a justificar, para além do quantum de pena, a fixaçã
o de regime fechado, nos termos do art. 33, §

3º do Código Penal
.

Assim, considerando que o regime inicial de cumprimento de pena não está alicerçado somente na quantidade de pena aplicada, não está patente o
constrangimento
ilegal ao direito de ir e vir do paciente.

Neste sentido, mutatis mutandis, entende este e. Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRIMEIRO APELANTE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO PESSOAL, CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. 2. PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2°-A, I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NÃO APREENSÃO E PERÍCIA DAARMADE FOGO. INVIABILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DOARTEFATOBÉLICO. MAJORANTE MANTIDA. 3. PRIMEIRO APELANTE. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA JÁ APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. 4. PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. REGIME FIXADO NO FECHADO. QUANTITATIVO DA PENA FINAL APLICADA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 5. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE REPORTA À PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACUSADO PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E CONDENADO A REGIME FECHADO. 6. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 7. SEGUNDO APELANTE. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DOS CRIMES. ALEGA DESCONHECIMENTO DE PATRIMÔNIOS DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE. UM ATO ATINGIU O PATRIMÔNIO DE DUAS PESSOAS DIFERENTES. FATO EVIDENTE. 8. RETIFICAÇÃO DA PENA. ERRO MATERIAL NA TERCEIRA FASE. PROCEDÊNCIA. PENA REAJUSTADA. 8. RECURSO DO PRIMEIRO APENALNTE DESPROVIDO E DO SEGUNDO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve ser mantida a condenação do primeiro apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações extrajudicial e judicial das vítimas, pela confissão em sede judicial de um dos acusados, pelos depoimentos em juízo dos policiais, bem como pelo reconhecimento pessoal dos acusados pelas vítimas, que é válido para embasar a condenação, tendo em vista a existências de outros elementos probatórios no mesmo sentido.

2. A manutenção da causa de aumento prevista no inciso I do § 2°-A do art. 157 do Código Penal é medida imperativa, ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, porque sua utilização no cometimento do delito ficou comprovada nestes autos por outros meios de provas, cabendo à defesa, conforme dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal, demonstrar que o artefato bélico é desprovido de potencial lesivo, porque o poder vulnerante integra a própria natureza do objeto.

3. Sendo a pena-base aplicada no mínimo legal, não existe interesse recursal ao recorrente que pleiteia o reajuste da reprimenda inicial ao menor patamar possível.

4. A detração da pena é matéria de competência do Juízo das Execuções Penais, salvo quando implicar imediata alteração de regime, o que não é o caso destes autos tendo em vista que o juízo fixou o regime fechado para o início do cumprimento da pena aplicada ao apelante, mormente diante da quantidade da pena aplicada.

5. Estando justificada, pela sentenciante, a necessidade do cárcere cautelar dos apelantes; e tendo eles permanecido presos durante toda a instrução, seria contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu preso a todos os atos da ação penal, não se fazendo necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de ele recorrer em liberdade.

6. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder a isenção do pagamento das despesas processuais aos apelantes, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir sua situação econômico-financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

7. O crime de roubo perpetrado com violação de patrimônios de diferentes vítimas, ainda que num único evento, configura a literalidade do concurso formal de crimes, sobretudo quando flagrantemente o acusado subtrai, mediante violência, objeto de vítimas diferentes.

8. Existindo erro material no cálculo da pena, deve ser realizado o reajuste necessário.

9. Recurso do primeiro apelante desprovido e do segundo parcialmente provido.

(N.U 1001634-89.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 27/10/2024)
.

Ressalte-se
, ademais,
que a sentença condenatória ainda não transitou em julgado, estando pendentes de análise o recurso de apelação interposto pela defesa
.

Dessa forma, a decisão impugnada, que fixou o regime inicial fechado
e negou o direito de recorrer em liberdade
,
não
apresenta
,
de imediato, qualquer ilegalidade ou arbitrariedade que justifique
a concessão da ordem.

Ante ao exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024